Tribunal: STF
Processo: ARE 1585419
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado Tentado. Alegação de Insuficiência Probatória. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.